Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729853-56.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCILEIA MARTINS LOPES FERNANDES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente aufere renda capaz de arcar com as custas judiciais. Com efeito, conforme documento anexado aos autos (ID 62828245), a recorrente auferiu o montante de R$ 9.522,29. Logo, resta comprovada que a parte possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Assim, concedo à recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito